Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-94.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002935-94.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALVES - CPF: 770.327.481-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA ALVES - CPF: 770.327.481-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES - CPF: 770.327.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – 1o) RECURSO DO MUNICÍPIO - CANCELAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - 2o) RECURSO DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 85, §8o DO CPC - 1o RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - 2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível o primeiro interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o segundo pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1002935.94.2020.8.11.0007, movido por
MARIA DE FÁTIMA ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, frente à perda do objeto, e condenou a parte embargada em honorários sucumbenciais que fixou 10% sobre o valor atualizado da ação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais o Município de Alta Floresta requer a reforma da sentença para cancelar a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

E nas razões recursais a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Município de Alta floresta/MT seja condenado fixando os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Às contrarrazões defendem o não provimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA
e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos apresentaram recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1002935.94.2020.8.11.0007, movido por
MARIA DE FÁTIMA ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, frente à perda do objeto, e condenou a parte embargada em honorários sucumbenciais que fixou 10% sobre o valor atualizado da ação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)“Tendo em vista a informação sob o ID 45079530, de que fora quitado o débito em questão, denoto a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, frente à perda do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO a parte embargada em honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor atualizado da ação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.

ISENTO o embargado do pagamento de despesas e custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos

e
DOU PROVIMENTO AO 1o RECURSO DO MUNICÍPIO
para afastar a condenação em honorários advocatícios,
e NEGO PROVIMENTO AO 2o RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA,
em razão de indevidos os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021